Tribunal: TJMT
Processo: 1064791-09.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064791-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PIETRO ERALDO MARTINELLI - CPF: 205.831.171-04 (RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:1064791-09.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VIVO S.A.

Recorrido(s): PIETRO ERALDO MARTINELLI

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – BLOQUEIO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – FATURA PAGA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Diante da comprovação de que a conta objeto de bloqueio do serviço não estava inadimplida, faz jus o consumidor à indenização por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovida alegou, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a ocorrência de inadimplência, e ausência de prova da suspensão dos serviços.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida não aprestou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente confunde-se com o mérito, e com ele será apreciado.

MÉRITO.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui relação jurídica junto à reclamada, por meio da linha telefônica móvel nº (66) 9 98114-1458. Entretanto,
em
outubro/2022
,
foi surpreendido com a cobrança da fatura do mês
09/2022 (R$ 94,46)
, tendo o autor procurado a reclamada (
protocolos de atendimentos ns.° 2022.9017.004039 e 2022.9070754006
), e informado o pagamento, enviando o comprovante para o e-mail:
pagamento.br@.telefonia

Não sendo resolvido o problema, o autor foi até a loja da ré, registrando reclamação, conforme protocolo de atendimento n.° 2022.9048327076, e 2022.9070754006 (17/10/2022), culminando na
suspensão dos serviços
.

A demandada, por sua vez, alega que o bloqueio dos serviços foi devido em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em
26/09/2022
, vez que a instituição financeira que recebeu o pagamento não efetuou o repasse.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a fatura alhures mencionada foi devidamente paga antes da data de seu vencimento (
22/09/2022),
conforme documentos anexados no id. nº 102991931.

Ademais, a parte autora efetuou reclamações administrativas, conforme protocolos
nº
2022.9017.004039, 2022.9070754006, 2022.9048327076, e 2022.9070754006, não obtendo êxito na resolução do impasse, sendo ainda suspensos os seviços
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente
,
na medida em que procedeu a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora mesmo estando todas as faturas pagas.

A propósito:

CONSUMIDOR.
TELEFONIA MÓVEL
. CLARO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
INDEVIDO BLOQUEIO DA LINHA. FATURA PAGA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILÍCITUDE NO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DA LINHA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70035253426, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 24-03-2011) (grifei)

A parte autora ainda buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023